Tribunal: STF
Processo: HC 205442
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Absolvição pelo Tribunal do Júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
     “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PROVA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. É possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em plenário, como decorrência lógica do sistema de íntima convicção. Dessa forma, a melhor interpretação dos arts. 483, inciso III, § 2º, e 593, inciso III, alínea ‘d’, § 3º, do Código de Processo Penal, é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria.
    3. A decisão do Júri, no entanto, não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento.
    4. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. De mais a mais, o pedido de desconstituição do acórdão esbarra no limite cognitivo do habeas corpus, cujo escopo não permite o reexame de fatos e provas.
    5. O Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode não admitir aquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado.
    6. Neste caso, a prova supostamente não examinada era de conhecimento do julgador, que a considerou sem relevância para modificar suas conclusões a respeito da necessidade de submissão do réu a novo julgamento. Além de não ser tarefa do Superior Tribunal de Justiça a apreciação quanto à pertinência ou não da prova na situação concreta, tal análise depende de amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência não comportada nos estreitos limites de cognição do habeas corpus.
    7. Habeas corpus não conhecido. ”
    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e II, do Código Penal. Em 16.03.2020, foi absolvido pelo Conselho de Sentença.
    3. Contra a decisão, o MP interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu provimento ao recurso, determinando a realização de novo julgamento. A defesa, então, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 675.110), não conhecido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ilegalidade flagrante, consistente na recusa, pelo Tribunal estadual, “em analisar prova constante do processo e expressamente enfatizada pela defesa como fundamental para manutenção do estado de inocência do paciente”. 
     5. A defesa requer a “anulação do acórdão combatido, por cerceamento de defesa, determinando-se que o TJ-PB faça um novo julgamento da apelação interposta pelo MP-PB, desta vez, tendo acesso a todas as provas do processo”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. No caso de que se cuida, tal como assentou o STJ, “a prova supostamente não examinada era de conhecimento do julgador, que a considerou sem relevância para modificar suas conclusões a respeito da necessidade de submissão do réu a novo julgamento”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Ab initio, ressalto que o Acórdão deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da sentença absolutória proferida pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande em favor do acusado Márcio Lucas de Carvalho Oliveira , por não vislumbrar prova nos autos inocentando o acusado do crime investigado, mas, ao revés, constatando que as provas trouxeram informações preciosas e esclarecedoras acerca da autoria do crime e em seu desfavor. 
    A decisão vergastada, consta com a transcrição integral do interrogatório da ré Renata Kelly dos Reis Arruda e da testemunha Joelcia Pereira Caetano, ambos na fase inquisitiva, bem como com os depoimentos, em Juízo, das testemunhas Felippe Albuquerque Gonçalves, João Bosco Abrantes Júnior, Adeilton Jorge da Silva. Todos foram uníssonos em apontar a participação do recorrente tanto na fase preparatória, quanto na execução do homicídio que vitimou Marcos Antônio do Nascimento. 
    [...] 
    Ademais, a ausência da juntada anterior ao PJE mídias das imagens da câmera de segurança não alteram a conclusão do decisum vergastado, conforme depreende-se dos depoimentos supratranscritos, a suposta participação do ora recorrente no delito em disceptação não consistiu em dar cobertura ao executor do delito para que este fugisse, mas na premeditação e em outros atos executórios.” 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator